Tribunal: STF
Processo: ARE 1491482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII DO CPC. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. MILITAR. PROCESSO SELETIVO. DIPLOMA APRESENTADO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação do ente federativo para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.



    2. A ação rescisória destina-se à desconstituição da coisa julgada material, permitindo a revisão do julgamento em caráter excepcional, quando ocorrer uma das situações limitativas do art. 966 do CPC, contexto no qual a rescisão envolve duas etapas de julgamento, além da análise do cabimento ou não da referida ação: o iudicium rescindens, em que se busca a desconstituição da decisão impugnada, e o iudicium rescissorium, almejando-se novo julgamento.



    3. De acordo com a teoria da asserção, a análise da existência das condições da ação rescisória é conduzida pelo juiz de forma abstrata, a partir dos fatos narrados pelo demandante na petição inicial (in statu assertionis). Assim, basta observar se o demandante apontou qual ou quais os exatos casos, enumerados de forma taxativa no art. 966 do CPC, estariam a justificar e dar suporte à pretensão de rescindibilidade. Contudo, a efetiva ocorrência das ofensas apontadas, ou a configuração de uma ou mais hipóteses elencadas no artigo retrocitado, é questão de direito material, não de admissibilidade da demanda.



    4. Fundamentos do pedido rescisório com base no art. 966, V, VII e VIII do CPC, sob o argumento de que o acórdão que se objetiva desconstituir: (i) violou a disposição literal dos arts. 142, X da CF, art. 93, inciso IX da CF/88, art. 541, parágrafo único, do CPC/73, art. 489, §1º, V e VI do CPC/2015, art. 37, caput e incisos I e II da CF/88; (ii) encontra-se eivado de erro de fato em razão de o diploma da demandante supostamente atender aos requisitos previstos no Edital do certame; (iii) a existência de prova nova que seria capaz de assegurar a procedência do pronunciamento jurisdicional.



    5. Para que a ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 CPC prospere, é indispensável que o julgado rescindendo tenha violado determinada norma em sua literalidade. O desrespeito deve se dar de forma evidente, direta e, para que se configure, deve dispensar o reexame da prova ou de elementos dos autos originários. Precedentes: TRF2, 3ª Seção, AR 0001175-36.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 23.9.2021; TRF2, 3ª Seção, Ação rescisória 0013122- 92.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJF2R 7.3.2019.



    6. Ausência de violação literal ao disposto nos artigos ao art. 142, X da CF/88, em razão da inconstitucionalidade do art. 10, parte final da Lei n.º 6.880/80. O acórdão rescindendo debateu exaustivamente a questão referente a não observância pela demandante das regras contidas no Edital, uma vez que o diploma da demandante não satisfazia a exigência contida no referido certame.



    7. Em que pese o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 600.885, tenha decidido que a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" do mencionado art. 10 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que, como dito, exige a edição de lei formal para estabelecer os requisitos para ingresso na carreira militar, é cediço que a referida Corte Constitucional modulou os efeitos da decisão para preservar a validade dos certames realizados pelas Forças Armadas até 31.12.2012, em respeito à segurança jurídica. Portanto, não há que se falar em violação à referida norma, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, a qual atingiu o certame objeto da demanda na origem. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0004231- 86.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 31.7.2021.



    8. Não se vislumbra violação ao disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, tampouco em relação ao art. 489, §1º, inciso IV e VI, do CPC, eis que a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos e pertinentes para solução da lide. Outrossim, não há qualquer violação em relação ao art. 541, parágrafo único, do CPC/73 uma vez que foi observada a orientação jurisprudencial vigente à época, tendo mencionado no julgado, expressamente, precedentes sobre o tema provenientes dos Tribunal Superiores e desta Corte Regional.



    9. O acórdão objeto da demanda consignou que a Administração agiu conforme os preceitos e os princípios constitucionais previstos, sobretudo no que diz respeito ao princípio da legalidade que impõe à administração agir em conformidade com a lei, de maneira que também não há qualquer violação ao disposto no art. 37, caput e incisos I e II da CF/88, observando, portanto, tais preceitos constitucionais.



    10. Com relação ao cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inciso VII, do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, documento/prova nova “é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional”. Precedentes: STJ, 4ª Turma, AgInt no TP 2.858, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.10.2020; STJ, 2ª Seção, AgInt na AR 5.940, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22.9.2020. Neste TRF2: 3ª Seção, Ação Rescisória 0100765-88.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 30.10.2019. 11. Inexiste prova nova nos presentes autos, porquanto a demandante não apresentou qualquer fundamento ou indicou qualquer prova em sua peça inaugural que comprovasse que a mesma atendia os requisitos constantes no certame e pudesse evidenciar a incidência do art. 966, inciso VII, do CPC.



    11. Em relação ao suposto erro de fato, afigura-se indispensável, segundo o §1º art. 966 do CPC, que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Precedente: STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1720044, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18.3.2020.



    12. O erro que autorizaria a rescisão do julgado é aquele que decorre da leitura errônea da existência de determinado fato, sendo imprescindível a relação de causalidade entre o erro apontado e o resultado do julgamento. Além disso, faz-se necessário que esse erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedente: TRF2, 3ª Seção, AR 0000948-80.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 5.3.2021; TRF2, 3ª Seção, AC 0100765-88.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 30.10.2019.



    13. Houve pronunciamento judicial expresso sobre os fatos alegados pela demandante, o que obsta o cabimento da ação rescisória. Dessa forma, o demandante pretende com a presente demanda o rejulgamento da causa, o que não se revela cabível. (TRF2, 3ª Seção Especializada, AR 0004739- 96.2015.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, DJe 24.10.2019).



    14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC), devendo a sua exigibilidade ficar suspensa, na forma do art. 98, §3º do CPC. 15. Ação rescisória julgada improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 , “caput” e incisos I e II, 93, inciso IX; 142, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente